Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTRÍNSECOS AO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificada a alegada omissão na decisão colegiada, em relação à impossibilidade de cumprimento da obrigação pela embargante (não teria ingerência nos procedimentos de cobranças na fatura do cartão de crédito do consumidor).
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica diversa aos interesses do embargante.
III. Desse modo, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer deverá ser alegada e comprovada em sede de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá, inclusive, ser convertida em perdas e danos (CPC, Art. 499)
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.